Tribunal: TJBA
Processo: 8072814-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072814-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IVANDRO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. e outros Advogado(s): RC08 ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO E MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA. DEPÓSITO APENAS DO VALOR INCONTROVERSO, OU ALTERNATIVAMENTE, DO VALOR CONTRATADO. CABIMENTO. EFICÁCIA DA DECISÃO LIMINAR CONDICIONADA À ADIMPLÊNCIA DA QUANTIA ORIGINARIAMENTE CONTRATADA. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTROVERSOS E PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO CONTRATADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8072814-19.2024.8.05.0000, em que é agravante IVANDRO PEREIRA DOS SANTOS e agravado BANCO C6 S.A E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,